Tribunal: TJES
Processo: 0015676-54.2012.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se a ré a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015676-54.2012.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SIRLEY GONÇALVES, vulgo "MOSQUITO"
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SIRLEY GONÇALVES, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, na ação penal n.
0015676-54.2012.8.08.0006
,
pronunciou a ré, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 73 do mesmo diploma legal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria (art. 414, CPP).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não desprovimento do recurso, sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SIRLEY GONÇALVES, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, na ação penal n.
0015676-54.2012.8.08.0006
,
pronunciou a ré, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 73 do mesmo diploma legal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria (art. 414, CPP).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não desprovimento do recurso, sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Consta da peça acusatória “que no dia 23 de abril de 2008, em Barra do Riacho, na cidade de Aracruz/ES, a denunciada chegou ao local em um veículo com mais quatro pessoa, e em ato contínuo efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões conforme laudo de lesões corporais de fls. 158 e relatório de fls. 1601162”, não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra, ainda, que o crime foi praticado por motivo fútil, visto que o objetivo da denunciada era executar a Fernanda e não a vítima.

Em aditamento, consigna que o crime também foi praticado “mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que, momentos antes do crime, a vítima estava sentada em uma calçada em frente a um bar, quando um veículo parou e a denunciada efetuou os disparos.”

Rememorados os fatos constantes da denúncia/aditamento, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ao analisar detidamente o caderno processual, verifico que a
materialidade
, em relação aos supostos fatos imputados à recorrente, está evidenciada no boletim de ocorrência e no laudo de lesões corporais acostados aos autos eletrônicos.

Prosseguindo,
o recurso interposto tem como principal fundamento a

ausência de indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que nenhuma das testemunhas arroladas pela acusação conseguiu apontar a participação da ora recorrente na prática do crime.

Vale lembrar que se tratando de pronúncia, basta “a verificação de indícios, já que todas as acusações, que tenham ao menos possibilidade de procedência, deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura dos autos eletrônicos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável
atuação da recorrente para a prática do crime narrado na peça acusatória.

A testemunha Daniel Cordeiro, policial civil lotado na Delegacia de Polícia de Aracruz/ES, consignou em juízo que, após apurações, a ora recorrente foi apontada como autora do delito em análise, praticado no contexto de guerra no tráfico de drogas.

Veja-se:

Que segundo apurou, a vítima estava sentada numa calçada de uma casa bebendo, com cerca de 04 pessoas, sendo uma delas a pessoa de Fernanda, quando um carro com 04 pessoas passou, entre elas acusada, sendo que esta disparou arma de fogo contra a vítima; que não se recorda o nome, mas uma das pessoas que presenciou a tentativa de homicídio afirmou com clareza que fora a acusada quem atirara contra a vítima; que o reconhecimento da acusada não é difícil, haja vista a mesma ser muito conhecida na região, sendo uma pessoa de comportamento diferente, ainda mais por ser homossexual.

(...).

Que o motivo do crime teria sido a guerra entre o grupo da acusada e "Xaréu" com o grupo de "Juninho Playboy" pelo controle do tráfico em Barra do Riacho; que no ano de 2008, fora o período em que "Juninho Playboy" passou a dominar o tráfico de drogas na região, e praticou diversos homicídios para alcançar o referido intento; que o carro utilizado não fora localizado e nem a arma de fogo utilizada fora apreendida; que não se recorda bem da situação, mas chegou a tomar conhecimento de que também havia ciúmes entre a acusada em relação à Fernanda, com quem já teve um relacionamento, sendo que esta estaria se relacionando com outra pessoa.

(...).

Tal depoimento está em consonância com as declarações prestadas pela irmã da vítima, WALDINEIA RAMOS AZEREDO, que, perante a autoridade judiciária, apesar de não ter presenciado os fatos, narrou que chegou ao seu conhecimento que a ora recorrente teria praticado o crime e, ainda, confirmou que a mesma pediu desculpas a sua mãe, que era um ex-colega de trabalho, dizendo que o seu filho (vítima) “estava em lugar errado e na hora errada”, senão vejamos:

(...).

Que é verdade que a acusada mandou recado para a mãe da depoente pedindo desculpas pelo que ocorreu; que "Mosquito" mandou recado dizendo que o irmão da depoente estava no lugar errado e na hora errada; que por conta desse pedido de desculpas, a depoente e sua mãe entenderam que a acusada estava confessando o crime, pois foi pedir desculpas pelo ocorrido.

(...).

Por sua vez, a testemunha ocular Yago Ribeiro, em sede policial, narrou que havia reconhecido a ora recorrente como autora dos disparos em razão dos traços físicos característicos.

Veja-se:

Que o informante tem praticamente certeza que foi MOSQUITO quem disparou conta a vítima; que o informante afirma isto porque conhece MOSQUITO; que na ocasião reparou que uma das pessoas que efetuou os disparos, apesar de parecer com homem, tinha seios; que os "peitos" desta pessoa balançavam quando a mesma correu em direção ao grupo atirando; que a única pessoa da Barra com estas características é MOSQUITO (aparência de homem mas com seios); que MOSQUITO é "sapatão"; que sabes informar que MOSQUITO "tem disposição" para isso;

Porém, em razão de não ter sido encontrado, a acusação desistiu de sua oitiva em juízo.

Ainda assim, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Assim, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação da ora recorrente na tentativa de homicídio qualificado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae,
devendo tal questão ser decidida pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se a ré a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.